Tribunal: TJES
Processo: 5003360-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 39.346.187 RENATO FIORESE DALVI

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003360-83.2024.8.08.0011

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: RENATO FIORESI DALVI

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA NA ASSISTÊNCIA DE REBOQUE E NO REPARO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra sentença que, em ação de indenização proposta por Renato Fioresi Dalvi, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 111.686,35 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, afastando o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de reboque e reparo de veículo pela seguradora; (ii) estabelecer se o autor é parte legítima para pleitear ressarcimento de despesas de locação realizadas em nome de terceiros; (iii) verificar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado; (iv) determinar os critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre segurado e seguradora configura típica relação de consumo, regida pelo CDC, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A seguradora incorre em dupla falha: (i) demora excessiva na assistência de reboque, deixando o segurado em condições precárias por três dias em local ermo; e (ii) mora no reparo do veículo por meses, em afronta ao prazo de 30 dias fixado pela Circular SUSEP nº 256/2004.

5. A alegação de escolha de oficina não credenciada constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório incumbia à seguradora (art. 373, II, do CPC), não cumprido nos autos.

6. A legitimidade ativa do empresário individual para postular indenização subsiste, ainda que as locações tenham sido formalizadas em nome de familiares, pois há confusão patrimonial e os contratos visaram a mitigar prejuízos diretos da atividade empresarial do autor.

7. O
quantum
indenizatório por danos materiais, devidamente comprovado pelas notas de locação, deve ser mantido integralmente, não se verificando inconsistências aptas a afastar o dever de indenizar.

8. O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo manifesta a ofensa à dignidade e segurança do consumidor, legitimando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor proporcional e alinhado à jurisprudência.

9. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem observar a nova redação do art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2024), aplicando-se a taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA) até a data do arbitramento, e a partir daí a Selic integral, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora responde objetivamente por falhas na prestação dos serviços de assistência e reparo de veículo, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O empresário individual possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento de despesas realizadas em nome de familiares, quando vinculadas à sua atividade produtiva.

3. A demora excessiva no reboque e no reparo do veículo configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Os juros de mora em indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual devem observar a metodologia prevista no art. 406 do CC, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 402 e 406; CPC, arts. 18, 85, § 2º, 341 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Circular SUSEP nº 256/2004, art. 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0012116-54.2017.8.19.0061, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, 10ª Câm. Cív., j. 23.10.2019; TJ-PR, AC 0004277-06.2021.8.16.0098, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter (subst.), 8ª Câm. Cív., j. 02.10.2023; TJ-SP, AC 1009810-26.2022.8.26.0223, Rel. Des. Flavio Abramovici, 35ª Câm. Dir. Priv., j. 25.07.2023; TJ-SP, RI 1009995-11.2023.8.26.0003, Rel. Juíza Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva, 4ª Turma Recursal Cível, j. 03.10.2023; TJ-SP, AC 1012907-47.2024.8.26.0196, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câm. Dir. Priv., j. 05.06.2025; TJRJ, APL 0101669-25.2022.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 14ª Câm. Dir. Priv., j. 26.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 16175169 e integrada no ID 16175176), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
“ação de indenização por danos materiais e morais”
proposta por
RENATO FIORESI DALVI,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento de, a título de indenização por danos materiais, do montante R$ 111.686,35 (cento e onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), incidindo correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; Indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Lado, outro, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca das partes litigantes, distribuo os ônus sucumbenciais com base na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos formulados, a fim de condenar o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e condenar o autor ao pagamento de 25% das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo demandado, na forma do disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 16175178, a recorrente, em síntese, sustenta que: (i) não há falha na prestação do serviço, imputando a demora no reparo à alegada escolha do segurado por oficina não referenciada; e (ii) o apelado seria parte ilegítima quanto aos danos materiais, por estarem os contratos de locação em nome de terceiros (art. 18 do CPC); (iii) inexistiu dano moral indenizável, configurando mero inadimplemento contratual, e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório; e (iv) os critérios de juros e correção monetária devem ser modificados.

Contrarrazões apresentadas no ID 16175181, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
RENATO FIORESI DALVI
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Em síntese, narra o autor que, em 22 de maio de 2023, sofreu acidente automobilístico na cidade de Icaraíma/PR, ocasião em que acionou a cobertura de reboque ilimitado prevista em contrato de seguro firmado com a ré, mas não obteve a assistência de forma tempestiva, permanecendo durante três dias em condições precárias em um posto de combustível, juntamente com sua esposa e animais transportados.

Após o socorro e transporte do veículo para Cachoeiro de Itapemirim/ES, o automóvel permaneceu por meses na oficina credenciada, sem conclusão dos reparos, o que levou o requerente a locar veículos substitutos de menor capacidade, resultando em significativas perdas financeiras e operacionais.

Diante dos fatos, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 111.686,35
(cento e onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A apelação devolve a esta Corte as questões relativas à responsabilidade civil da Seguradora pela falha na prestação do serviço de assistência e reparo, a legitimidade e comprovação dos danos materiais (locações), a configuração e o valor do dano moral, e os encargos legais da condenação.

A presente ação trata de relação de consumo, enquadrando-se a parte autora e ré, respectivamente, ao conceito de consumidor e prestador de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

O contrato de seguro veicular, com cláusula de assistência 24 horas e reboque, insere-se na dinâmica das relações de consumo, regidas pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Acrescente-se que a responsabilidade civil imputada ao fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A referida norma supracitada, fundada na teoria do risco de empreendimento, estabelece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, quando verificado defeito na sua prestação.

Na presente hipótese, deve ser ressaltada, ainda, a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

A responsabilidade objetiva,
in casu
, decorre do simples fato de dispor se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

No caso vertente, como corolário do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, caberia ao réu, tão somente, a demonstração da inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos em questão.

A r. sentença fundamentou a condenação na dupla falha da seguradora apelante, premissa que se revela irrefutável nos autos.

A primeira na falha na assistência imediata (reboque), já que o segurado, após o sinistro, permaneceu três dias desassistido em posto de combustível em localidade ermo (Icaraíma/PR), na companhia de sua esposa e dos animais que transportava profissionalmente.

Ora, esta inércia viola frontalmente o dever de presteza e segurança inerentes à cláusula de assistência 24 (vinte e quatro) horas, expondo o consumidor a risco desnecessário, o que, por si só, configura o ato ilícito.

A segunda falha ocorreu devido a mora excessiva no reparo, uma vez que o veículo permaneceu na oficina (independentemente da discussão sobre sua credenciamento ou não) por meses, extrapolando o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no § 1º do art. 33 da Circular SUSEP nº 256/2004, evidencia o grave descumprimento contratual e legal por parte da Seguradora.

A tese da apelante, de que o apelado teria optado por oficina não referenciada, transferindo-lhe a responsabilidade pela mora, não prospera.

Isto porque a falha na assistência emergencial inicial (reboque) é anterior à escolha da oficina e de responsabilidade exclusiva da seguradora, impondo-se a conclusão de que houve falha no serviço sob a égide do art. 14 do CDC.

Ademais, e de maior peso técnico-processual, é fundamental observar a regra de distribuição do ônus da prova no caso. O argumento de que a demora se deu em razão da escolha de oficina não credenciada constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Assim, competia, portanto, à seguradora desconstituir essa premissa e comprovar, de forma cabal, que a oficina onde o veículo foi encaminhado era de livre e exclusiva escolha do segurado, sem qualquer interferência, indicação ou ciência prévia da apelante, e que esta escolha seria a única causa da mora.

Contudo, os autos são silentes quanto à prova documental ou testemunhal apta a demonstrar que o recorrido exerceu sua livre escolha fora da rede referenciada. A mera alegação da seguradora em sede de contestação e apelação, desacompanhada de prova robusta que se sobreponha ao reconhecimento da sentença, é insuficiente para elidir a responsabilidade civil objetiva.

Dessa forma, prevalece a conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à alegada excludente de responsabilidade, impondo-se o reconhecimento da sua responsabilidade integral não apenas pela falha primária na assistência (reboque), mas também pela mora excessiva no reparo do bem.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Ação indenizatória por dano moral. Seguro. Assistência a automóvel . Demora no envio de reboque. Sentença de procedência. Insurgência da seguradora ré. Parcial provimento . Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Demora de 04:00 para o auxílio do reboque. Autora que teve de passar a madrugada em local ermo aguardando o reboque . Alegações pertinentes à dificuldade de encontrar prestador de serviço que não eximem a ré da falha na prestação do serviço, eis que inseridas no risco do empreendimento. Sinistro ocorrido em rodovia federal em local que não oferece dificuldade de acesso. Réu que não se desincumbiu em afastar o direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC
. Dano moral fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, melhor se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na forma do art . 932, V, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00121165420178190061, Relator.: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.SEGURO DE AUTOMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO – PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE SEQUER CHEGOU AO LOCAL SOLICITADO (BR 369) - NÃO INCIDÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ARTIGO 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.DANO MORAL VERIFICADO – AUTOR QUE ESPEROU POR CERCA DE 4 (QUATRO) HORAS, EM PERÍODO NOTURNO, EM RODOVIA – DEMANDANTE QUE FOI SOCORRIDO POR SEU IRMÃO.MINORAÇÃO DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO PARA R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS) – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovado nos autos que o autor, segurado da requerida, teve problemas com sua motocicleta em rodovia (BR 369), necessitando de reboque/guincho e, ao acionar o seguro, aguardou por mais de 4 (quatro) horas pelo serviço, acabando por pedir socorro para seu irmão, diante da demora no atendimento . Assim, imperioso o reconhecimento do ato ilícito por parte das requeridas, ao passo que não restou demonstrado qualquer excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Resta caracterizada a ocorrência do dano moral na situação em apreço vez que o demandante, enquanto consumidor, teve a justa expectativa de prestação de serviço frustrada, tendo que esperar em lugar ermo, em período noturno, por aproximadamente 4 (quatro) horas, até solicitar ajuda para seu parente, que o socorreu no local. 3 . Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais do ofendido, necessária a minoração da indenização fixada na sentença referente aos danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional. (TJ-PR 0004277-06.2021 .8.16.0098 Jacarezinho, Relator.: substituto ademir ribeiro richter, Data de Julgamento: 02/10/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

SEGURO DE VEÍCULO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – Autor celebrou contrato de seguro de veículo com a Requerida – Autor alega que solicitou a prestação de serviços da Requerida para a remoção do veículo (com o uso de "guincho") – Inconteste o atraso na prestação dos serviços – Comprovada a falha na prestação dos serviços – Demora excessiva –
Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (TJSP; Apelação Cível 1009810-26.2022.8.26.0223; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

Recurso Inominado.
Ação indenizatória. Demora excessiva no envio de guincho. Ato ilícito. Dever de indenizar
. Dano moral configurado. Valor indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e significância. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009995-11.2023.8.26.0003; Relator (a): Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/10/2023; Data de Registro: 03/10/2023)

A recorrente sustenta, ainda, a reforma da condenação de R$ 111.686,35 (cento e onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, erigindo duas principais objeções: i) a ilegitimidade ativa do recorrido para pleitear despesas de locação de veículos substitutivos (Art. 18 do CPC), pois os contratos estariam formalmente em nome de terceiros (esposa e mãe do autor); e ii) a duplicidade de algumas notas, o que invalidaria a prova.

A despeito de tais objeções, elas não merecem prosperar.

O cerne da controvérsia reside na aplicação rigorosa do art. 18 do Código de Processo Civil.

Contudo, o caso dos autos envolve um empresário individual – RENATO FIORESE DALVI –, cuja natureza jurídica, mesmo após as alterações promovidas pelo Código Civil, mantém a confusão entre o patrimônio da pessoa física e o do ente empresarial (firma individual).

O apelado, ao ter seu veículo de trabalho retido por meses em razão da mora da seguradora, viu-se compelido a promover a locação de veículos substitutivos para dar continuidade à sua atividade econômica (transporte de animais), em estrita observância ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Neste contexto, a formalização dos contratos de locação em nome de sua esposa (Flávia da Cunha Costa Fiorese) ou de sua genitora (Arlinda Carmem Fiorese Dalvi) não pode servir de óbice intransponível à reparação.

Trata-se de uma questão de substância sobre forma: o gasto foi gerado pela falha da apelante e recaiu indiretamente sobre o núcleo familiar e patrimonial do empresário individual.

Assim, notadamente em matéria consumerista e de responsabilidade civil, entendo que a confusão patrimonial do empresário individual, neste caso concreto, autoriza-o a pleitear judicialmente os prejuízos formalmente suportados, quando estes se destinam a resguardar a atividade produtiva do autor.

Reconhece-se, portanto, a legitimidade do apelado para postular a indenização, pois o dano, embora formalmente em nome de terceiros, representa um prejuízo econômico direto e efetivo à continuidade de sua empresa e, por consequência, ao seu patrimônio pessoal.

Registro, ainda, que cabia à seguradora o ônus de impugnar especificamente a autenticidade, a validade e o nexo causal de cada um dos múltiplos documentos de locação (art. 341 do CPC), mas não o fez de forma a desconstituir o quadro probatório, limitando-se a alegações genéricas de ilegitimidade e a apontar pontuais inconsistências (como a duplicidade na data de 25/10/2023), sendo que esse último ponto (duplicidade) sequer foi aventado em sede de contestação.

Enfim, diante da comprovação maciça do prejuízo e do nexo de causalidade reconhecido entre a falha da apelante e a necessidade da locação, o montante apurado na origem deve ser mantido em sua integralidade.

Em outros termos, a condenação por danos materiais é medida que se impõe para a reparação integral do prejuízo (art. 402 do CC) decorrente da mora da seguradora.

Prosseguindo, a conduta da apelante, ao deixar o segurado (consumidor) em situação de vulnerabilidade por três dias em local inóspito, com a família e animais sob seus cuidados, ultrapassou o mero dissabor ou inadimplemento contratual que ordinariamente não geraria dano moral.

Configura-se,
in casu
, manifesta violação à dignidade, segurança e bem-estar do consumidor, elementos que tornam o dano moral indiscutível.

O atraso no reboque e a subsequente mora no reparo, que durou meses, impôs ao recorrido uma situação excepcional de profundo constrangimento, insegurança e desamparo.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

SEGURO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
AUTORES SEGURADOS QUE SOLICITARAM O SERVIÇO DE REBOQUE DA SEGURADORA RÉ QUE DEMOROU MAIS DE 18HS PARA PROCEDER À RETIRADA DO VEÍCULO. Demora excessiva. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$5000,00 para cada autor
. Apelação da ré. Alegação de responsabilidade dos segurados em providenciar um reboque particular nos casos em que não houver prestadores disponíveis ou por motivo de força maior não puderem chegar ao local. Legítima expectativa de quem firma contrato de seguro que, na eventualidade de sofrer um sinistro, possa se utilizar dos serviços contratados de forma célere. Danos morais reconhecidos. Situação que superou o mero dissabor e aborrecimento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1012907-47.2024.8.26.0196; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2025; Data de Registro: 05/06/2025) (TJSP; AC 1012907-47.2024.8.26.0196; Franca; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 05/06/2025)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. OFICINA. DEMORA NA CHEGADA DO REBOQUE. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A PERDA DO OBJETO COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER (SERVIÇOS PENDENTES NO VEÍCULO), E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRANDO A VERBA EM R$ 5.000,00
. INSURGÊNCIA DO AUTOR E DA SEGURADORA RÉ. 1. Documentos acostados pelo autor que dão conta de que, de fato, o veículo saiu da oficina sem que todos os reparos tivessem sido efetuados. Ausência de comprovação pelas rés de que os reparos tenham sido posteriormente finalizados, não havendo que se falar em perda de objeto. Rés que devem ser instadas a providenciarem a finalização dos reparos no automóvel.
2. Quanto à demora no envio do reboque, o prazo de quatro horas para disponibilização do serviço não se afigura um prazo razoável, notadamente se se considerar que o acidente ocorreu à noite, estando o consumidor numa localidade de risco, e, portanto, exposto a toda sorte de perigos. 3. Outrossim, o fato de ser "final de um domingo, segundo dia do ano" não é motivo que justifique a demora, uma vez que, sendo esta uma das atividades da Seguradora ré, a mesma deveria estar preparada para a ocorrência de acidentes em qualquer época do ano, bem como em qualquer dia e horário da semana, evitando a alegada "indisponibilidade de prestadores disponíveis para atender a solicitação". Responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço (artigo 14 do CDC)
. 4. Quanto à demora no reparo do veículo, a falta de peças para conserto do automóvel do autor não foi cabalmente comprovada pela parte ré, conforme registrou a sentença.
5. Dano moral configurado. Consumidor que teve de aguardar por horas o serviço de reboque do carro, numa via de risco e, posteriormente, permaneceu por quase três meses sem o veículo, o qual ainda foi retirado da oficina sem a totalidade dos reparos, assim permanecendo até então. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento da vida cotidiana
. 6. Outrossim, deve-se considerar que a recalcitrância das rés em resolver administrativamente a questão acarretou perda de tempo útil da demandante para a solução do impasse. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 7. A indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como se adequa ao caso concreto e aos valores usualmente praticados por esta Corte em casos similares. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0101669-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 26/01/2024; Pág. 813)

Quanto ao valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ele se mostra proporcional e razoável à intensidade da ofensa, atendendo aos princípios da reparação integral da vítima e da função pedagógica/punitiva do instituto, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

Assim, o
quantum
está em patamar prudente e alinhado aos precedentes ora acima mencionados para casos de desídia prolongada de seguradoras.

Por fim, a apelante questiona os juros e a correção monetária, pleiteando a aplicação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse tocante, destaco que o referido diploma legal promoveu substancial alteração no artigo 406 do Código Civil, ao dispor sobre os critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual.

Vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Especificamente quanto aos danos morais, em se tratando de responsabilidade contratual, conquanto os juros moratórios devam incidir desde a citação, para calculá-los
deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa Selic
. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp nº 1795982/SP).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou parcial provimento
, a fim de determinar que incida, sobre a indenização por danos morais, juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento, a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 26/09/2025 às 16:37:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59430226092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.